Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE INTERDIÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDOS CONSOANTES. COMPOSIÇÃO PROCESSUAL. IDENTIFICAÇÃO PARCIAL. TRÂNSITO SOB JUÍZOS DIVERSOS DE MESMA COMPETÊNCIA FUNCIONAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO JÁ JULGADA. PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO CURATELADO. ACESSORIEDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TRÂNSITO EM APENSO. INSUBSISTÊNCIA. NATUREZA AUTÔNOMA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREPONDERÂNCIA SOB A CONVENIÊNCIA DE TRANSITAR SOB A JURISDIÇÃO DO MESMO JUÍZO DA AÇÃO DE CURATELA. JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO.
1. Elucidada definitivamente a ação de curatela, culminando com a decretação da interdição e nomeação de curador ao interdito, pedido subsequente de venda de imóvel do curatelado deve ser formulada de forma autônoma, não subsistindo entre uma e outra relação de dependência ou acessoriedade passíveis de orientarem a fixação da competência territorial ou funcional para processamento e julgamento da derradeira pretensão, sob o prisma da conveniência da instrução da derradeira pretensão, no juízo em que transitara a ação primeiramente manejada, precipuamente porque não diz respeito o pedido a qualquer incidente pertinente à curatela.
2. O princípio do juiz natural, que tem gênese constitucional, é preponderante na delimitação da competência, obstando que, à margem do legalmente estabelecido, sejam engendradas hipóteses de prevenção por conveniência da instrução volvidas a alterar a competência delimitada aleatoriamente no momento da distribuição da pretensão, encerrando essa constatação que, elucidada a ação de interdição, o pedido de alienação de imóvel aviado sob a forma de procedimento de jurisdição voluntária deve transitar de forma autônoma e, por conseguinte, ser distribuída livre e aleatoriamente segundo as regras de competência territorial em ponderação com o melhor interesse do interditado sem qualquer vinculação com o juízo no qual transitara a interdição.
3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.